Tribunal: TJDFT
Processo: 0715732-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. RECURSO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que é gravado com alienação fiduciária em garantia.
III – Razões de decidir
4. O art. 835, inc. XII, do CPC possibilita a penhora dos direitos aquisitivos oriundos de alienação fiduciária em garantia e a jurisprudência admite que estes sejam alienados judicialmente. Reformada a decisão agravada para deferir a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem imóvel objeto da lide.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da exequente provido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07335800820238070000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 22/11/2023; TJDFT, AGI 07037352820238070000, Relator Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento 31/8/2023.